Tribunal: TJDFT
Processo: 0701244-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0701244-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NALFRA MARIA LINS DE MEDEIROS VERAS AGRAVADO: CEOC-CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOPEDIATRIA E CIRURGIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NALFRA MARIA LINS DE MEDEIROS VERAS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0706315-39.2021.8.07.0020, proposta pela Agravante em desfavor de CEOC – CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOPEDIATRIA E CIURGIA LTDA., rejeitou o pedido de decretação da revelia da Ré, ora Agravada. Argumenta a Agravante “que não foi entregue à agravante nenhum contrato referente ao tratamento por parte da clínica, porém todos os documentos que foram entregues à agravante estão em nome da clínica CEOC, entre eles: proposta de acordo, aplicativo de mensagens, comprovantes de cheques entregues a clínica como pagamento pelo tratamento. Embora o executor do tratamento tenha uma pessoa jurídica constituída, não existe nenhum documento que demonstre a referida empresa como responsável legal pelo tratamento, portanto, não se pode reconhecer a empresa José Augusto Toledo Patay – EIRELLI como parte legítima do processo, sendo assim, deve-se decretar a revelia da agravada, uma vez que é notória a vontade por parte da defesa de retirar a responsabilidade que a mesma tem dos atos cometidos da agravada, para em um futuro próximo, arguir falta de condições de arcar com os custos pelos danos cometidos contra agravante” (Num. 32071856 - Pág. 14). Pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para decretar a revelia da Ré, ora Agravada, e, por consequência, excluir JOSÉ AUGUSTO TOLEDO PATAY EIRELI do polo passivo. Sem preparo. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0706315-39.2021.8.07.0020, rejeitou o pedido de decretação da revelia da Ré, ora Agravada. O atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como pode ser extraído da leitura do referido artigo, a decisão interlocutória de decreto de revelia é irrecorrível. Por fim, deve ser registrado o julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). A referida decisão vinculante não deita seus efeitos sobre o caso ora analisado, haja vista que o cerne da questão, como visto, é o fato de que não se admite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão acerca da decretação ou não da revelia. Assim, eventual prejuízo processual daí decorrente poderá ser questionado no recurso de Apelação. Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do novel Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da irrecorribilidade da decisão questionada. Com tais razões, por ser irrecorrível a decisão questionada, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1015, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 24 de janeiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador